Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por OK PARK WAY CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA - ME, contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos onde se pretende o cumprimento de sentença, processo no. 0014431-85.1991.8.07.0001, que indeferiu a realização de pesquisas junto ao sistema SISBAJUD, por não haver resultados frutíferos anteriores, bem como que não acatou a pesquisa a ser feita na plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), sob o argumento de que ainda não estaria disponível no juízo. A parte agravada é a empresa DRIVE LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA. Aduz o recorrente que a justificativa para negar a pesquisa junto ao sistema BACENJUD não deve prevalecer, que foi disponibilizada uma nova plataforma, o que aumentou as chances do credor localizar bens da parte contrária, uma vez que esta pode ser utilizada várias vezes, sendo conhecida como “teimosinha”. Tece um longo arrazoada, colaciona jurisprudências e, ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisas judiciais pelo BACENJUD. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular, Id. 42894011. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pelo que dos autos consta, é possível observar que em 19.09.2018 foi realizada a última pesquisa via BACENJUD, a qual restou infrutífera, Id. 43372241. Ao compulsar o caderno processual na origem, observo que o juízo a quo indeferiu o pleito de renovação daquela pesquisa nos seguintes moldes: “Indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud, pois ainda não houve nos autos resultado frutífero da pesquisa individual neste sentido (ID 32572106 - páginas 14 e 15). A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa reiterada somente deve ser aceita no caso de a pesquisa inicial ter resultado parcialmente frutífero, não sendo este o caso dos autos. A parte credora requer também a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER. A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que até a presente data o sistema em questão ainda não se encontra operacional neste Juízo, a impossibilitar a pesquisa requerida pela parte credora. No entanto, não há prejuízos imediatos ao credor, pois o SNIPER apenas centraliza as informações já consultadas através dos demais sistemas conveniados. Assim, retornem-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente, que ocorrerá em 15/05/2024, nos termos da decisão de ID 32572106 - página 216.” Todavia, diferentemente do posicionamento adotado pelo juízo a quo, e ante esta análise rasa feita em sede de apreciação de pedido de urgência, entendo ser perfeitamente razoável, na situação trazida à liça, a renovação das vindicadas investigações. É que, a meu ver, a realização dessas pesquisas vai ao encontro dos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva, sobretudo considerando o lapso temporal decorrido desde a última vez em que foram realizadas. Desse modo, antevejo a fumaça do bom direito e o periculum in mora em sede desta análise de cognição inicial, motivo pelo qual assiste razão à parte agravante quanto à tutela recursal requerida. Portanto, com base nessa análise DEFIRO a antecipação de tutela requerida para determinar que o juízo a quo proceda à consulta de ativos financeiros da parte agravada pelo sistema pertinente e disponível na origem, inclusive com a utilização do mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimoisinha”) pelo prazo máximo de 30 (trinta dias). Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora